Tribunal: TJES
Processo: 5004112-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004112-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIS BARBOZA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004112-93.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOSÉ LUIS BARBOZA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JOSÉ LUIS BARBOZA
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 1474917) proferida pelo douto juízo da Comarca de Itaguaçu que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado nos “embargos à execução” que opôs em face do
BANCO DO BRASIL S. A.
, registrados sob o n. 0000414-26.2020.8.08.0025.

Nas razões do recurso (id. 1474913 – Pág. 1-16) alegou o agravante, em síntese, que 1) juntou
“
farta documentação comprobatória da sua hipossuficiência, qual seja, extratos bancários, declarações de imposto de renda dos dois últimos exercícios financeiros e demais documentos que pelo seu teor e conteúdo demonstram cabalmente a condição do Agravante para fins de deferimento da gratuidade de justiça”; 2)
se “tivesse boa saúde financeira não necessitaria promover ação judicial de alongamento (nº 0000136-25.2020.8.08.0025) e não estaria sofrendo ação de execução de nº 0000313-86.2020.8.08.0025 da mesma cédula”; 3) “
como se não bastasse à seca que agrediu de forma catastrófica o solo espírito-santense, o município de Itaguaçu também passou por grande enchente em 2013, que, por sua vez, ocasionou um desastre na região, sem mencionar a chuva de granizo que ocorreu que acabou por comprometer grande parte do cultivo”; 4)
“
o município encontra-se em severo racionamento de água tanto para consumo humano quanto para a atividade agrícola, o que demonstra ainda mais” a hipossuficiência dele; 5) “
uma pessoa que tenha uma situação favorável economicamente, não buscaria a tutela jurisdicional para alongar dívidas originárias de crédito rural se efetivamente não fosse hipossuficiente acabaria por adimplir com os contratos e não entraria em situação de inadimplência, já que reconhece que os encargos e demais condições lhe são benéficos, no entanto diante das inúmeras adversidades climáticas não consegue realizar o pagamento sem que haja o alongamento da dívida”; 6) “
Ter transações realizadas em períodos bastantes pretéritos como é a assinatura de contratos por si só não denotam capacidade financeira nos dias atuais, muito pelo contrário, a inadimplência desses instrumentos contratuais velejam em sentido distinto”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 1551724 – Pág. 1-2).

Sem contrarrazões (id. 2148603 – Pág. 1-5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 27 de abril de 2022.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004112-93.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOSÉ LUIS BARBOZA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

José Luis Barboza interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 1474917) proferida pelo douto juízo da Vara da Comarca de Itaguaçu que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado nos “embargos à execução” que opôs em face do Banco do Brasil S. A., registrados sob o n. 0000414-26.2020.8.08.0025.

Nas razões do recurso (id. 1474913 – Pág. 1-16) alegou o agravante, em síntese, que 1) juntou
“
farta documentação comprobatória da sua hipossuficiência, qual seja, extratos bancários, declarações de imposto de renda dos dois últimos exercícios financeiros e demais documentos que pelo seu teor e conteúdo demonstram cabalmente a condição do Agravante para fins de deferimento da gratuidade de justiça”; 2)
se “tivesse boa saúde financeira não necessitaria promover ação judicial de alongamento (nº 0000136-25.2020.8.08.0025) e não estaria sofrendo ação de execução de nº 0000313-86.2020.8.08.0025 da mesma cédula”; 3) “
como se não bastasse à seca que agrediu de forma catastrófica o solo espírito-santense, o município de Itaguaçu também passou por grande enchente em 2013, que, por sua vez, ocasionou um desastre na região, sem mencionar a chuva de granizo que ocorreu que acabou por comprometer grande parte do cultivo”; 4)
“
o município encontra-se em severo racionamento de água tanto para consumo humano quanto para a atividade agrícola, o que demonstra ainda mais” a hipossuficiência dele; 5) “
uma pessoa que tenha uma situação favorável economicamente, não buscaria a tutela jurisdicional para alongar dívidas originárias de crédito rural se efetivamente não fosse hipossuficiente acabaria por adimplir com os contratos e não entraria em situação de inadimplência, já que reconhece que os encargos e demais condições lhe são benéficos, no entanto diante das inúmeras adversidades climáticas não consegue realizar o pagamento sem que haja o alongamento da dívida”; 6) “
Ter transações realizadas em períodos bastantes pretéritos como é a assinatura de contratos por si só não denotam capacidade financeira nos dias atuais, muito pelo contrário, a inadimplência desses instrumentos contratuais velejam em sentido distinto”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que
o
agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive
sido
acostado documentos que indicam
a impossibilidade dele arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e o de sua família (id. 1474914 – Pág. 31-49 e id. 1474915 – Pág. 1-14), de forma que os
elementos dos autos não infirmam a declaração de insuficiência
econômico-financeira
deduzida por ele
.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que
o
impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 0000414-26.2020.8.08.0025
,
em tramitação na Comarca de Itaguaçu.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004112-93.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOSÉ LUIS BARBOZA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS
DE PROVA EM CONTRÁRIO.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no § 3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.